Tribunal: TJPA
Processo: 0824120-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824120-87.2017.8.14.0301

APELANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADO: VIVO

REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – MIGRAÇÃO DE PLANO – COBRANÇA DE VALORES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – COBRANÇA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DEVER DE INDENIZAR - NÃO CABIMENTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À IMAGEM – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Nesse sentido, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu de instruir a demanda com um lastro probatório mínimo que demonstrasse a cobrança irregular dos valores relativos ao novo plano contratado, ou ainda, que após a migração para outro plano, os valores se manteriam os mesmos.

2-
Ademais, uma vez não demonstrado o ato ilícito perpetrado pela empresa ré, inviável se mostra o reconhecimento de qualquer cobrança indevida, e por conseguinte, da aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, isto é, da repetição do indébito, nos termos pleiteado pela apelante.

3-
Já no que tange aos danos morais, não
se descura que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, na linha do enunciado da Súmula 227 do STJ, contudo
,
é imprescindível que haja ofensa à imagem da Apelante, o que
também
não ficou demonstrado nos autos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
e ora apelada VIVO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca da Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que por sua vez fora suspensa, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, tendo como ora apelado
VIVO S/A.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada
aduzindo que que o novo plano adquirido coma empresa ré, promoveria o aumento dos pacotes de dados, inserção da tecnologia 4G, além dos serviços que já consumia anteriormente, no mesmo valor do plano anterior, qual seja, R$ 1.841,83 (hum mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos).

Esclareceu que desde a primeira parcela do novo plano, foi cobrado valores divergentes do contratado, o que também ocorreu nos meses subsequentes, salientando ter entrado em contato diversas vezes com a requerida para impugnar as cobranças.

Afirmou, que além das cobranças indevidas, um dos chips fornecidos à autora fora utilizado por terceiros, de modo que recebeu cobranças relativas a essa linha que não tinha utilização.

Por fim, requereu a readequação dos valores do plano para a oferta formulada, no montante de R$ 1.841,83;

que a empresa requerida fosse impedida de inserir seu CNPJ nos cadastros restritivos de crédito; e no mérito,

a manutenção do plano contratado nos ternos da oferta veiculada; bem como

a condenação da requerida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente pagos; e ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 5696521), que julgou improcedente a ação.

Inconformada, TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 5696532), renovando, em resumo, suas razões expostas em sede de petição inicial, ressaltando que os valores devem ser cobrados de acordo com o que foi contratualizado, afirmando que no caso concreto, a cobrança se mostra abusiva, vez que os valores das faturas tem um acréscimo de mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

Aduz que o contrato é de adesão e que o único documento por ele recebido foi um e-mail onde consta os valores e o serviço contratado, ressaltando, portanto, a necessidade de se determinar a relação consumerista e ainda, a inversão do ônus probante.

Salienta que a cobrança indevida decorre da diferença entre o valor acordado em contrato e o efetivamente cobrado, afirmando restar evidenciado que a cobrança foi em valor superior ao que restou contratado, gerando uma violação a obrigação da apelada de se vincular à oferta, bem como ao direito à informação adequada ao consumidor.

Sustenta também, diante da manifesta ilegalidade nas cobranças realizadas pela apelada, a necessidade da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5696538), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 6543879).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise de ato ilícito capaz de ensejar a indenização pleiteada pela autora, ora apelante, no que concerne a contratação de serviço de telefonia.

Aduz a requerente

que a cobrança praticada pela empresa ré se mostrou abusiva, considerando que os valores das faturas tiveram um acréscimo de mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

Prima facie, convém esclarecer que o serviço de telefonia não é utilizado pelo apelante como produto a ser integrado em qualquer processo de produção, transformação ou comercialização de outro produto, mas apenas para uso próprio da empresa, o que faz da mesma destinatária final do produto, e por conseguinte, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram a autora, ora apelante, do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso I do CPC, ainda mais que, no presente caso, não se está diante uma relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade.

Nesse sentido, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu de instruir a demanda com um lastro probatório mínimo que demonstrasse a cobrança irregular dos valores relativos ao novo plano contratado, ou ainda, que após a migração para outro plano, os valores se manteriam os mesmos.

Ademais, uma vez não demonstrado o ato ilícito perpetrado pela empresa ré, inviável se mostra o reconhecimento de qualquer cobrança indevida, e por conseguinte, da aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, isto é, da repetição do indébito, nos termos pleiteado pela apelante.

Já no que tange aos danos morais, não se descura que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, na linha do enunciado da Súmula 227 do STJ, contudo, é imprescindível que haja ofensa à imagem da Apelante, o que também não ficou demonstrado nos autos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações como a dos autos. Dano Moral. Pessoa Jurídica. Inocorrência. O dano moral somente ocorre para a pessoa jurídica quando comprovada lesão à honra objetiva da sociedade empresária, ou seja, desde que fique demonstrada que a reputação da empresa foi abalada. Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70073429243 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 18/05/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2017)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Reconhecimento da inexigibilidade de débitos por aluguel de máquina de cartão de crédito e débito.
2. Pretensão recursal de indenização por danos morais. 3. Conforme o entendimento do STJ, “a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre suaimagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome” (STJ, REsp nº 752672/RS, Rel. Min. Humberto Gomesde Barros, j. 29/10/2007). 4. No caso em exame, à míngua de demonstração de repercussão negativa sobre a imagem da pessoa jurídica, não resta configurado o dano moral a ser indenizado.
5. Ausente razões para a reforma da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 6. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005691-11.2019.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 21.05.2021) (TJ-PR - RI: 00056911120198160130 Paranavaí 0005691-11.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 21/05/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2021)

Nessa toada, como não restou demonstrado o abalo relacionado à reputação, imagem, credibilidade, confiabilidade e expectativa de eficiência da Autora, o julgamento improcedente do pedido de dano moral também se mostra acertado.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou improcedente a demanda, diante da ausência de lastro probatório apto a demonstrar o ato ilícito alegado.

É COMO VOTO
.

Belém, 27/10/2021